Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-58.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-58.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, quando houver constatação de que a reforma realizada na Escola Estadual abrangeu apenas parte do prédio.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo à obrigação de fazer, consistente na reforma do prédio da Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes daquele Município (id. 101264483, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, levantando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual, já que a reforma da mencionada Escola Estadual fora concluída. No mérito, alega que o
decisum
impugnado infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas sociais, não devendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Alega que a sentença viola o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Postula, ao final, o recebimento do Apelo, no efeito suspensivo.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 101264487, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 102579468, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo à obrigação de fazer, consistente na reforma do prédio da Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes daquele Município.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, no Município de Sinop, não dispõe de estrutura física adequada, já que apresenta os seguintes problemas:

1) Cobertura da escola em estado precário em diversos locais, tais como salas, corredores, almoxarifado, refeitório, cantina e beiral, causando gotejamentos;

2) Portas das salas de aula com obstáculo/degrau;

3)
Fiação elétrica dos ventiladores exposta
;

4)
Paredes com fissuras nas juntas/cantos
;

5) Cozinha sem sistema de exaustão;

6)
Rede elétrica prejudicada
;

7) Pátio sem sistema de drenagem de águas pluviais.

8)
Ausência de sistema de proteção de descarga atmosférica – SPDA (para-raios)
;

9) Falta de acessibilidade;

10) Ausência de placas de trânsito com advertência de área escolar, bem como de destinação de vagas especiais para pessoas com deficiência;

Sustentou, na inicial, que a Escola não possui projeto de segurança contra incêndio e pânico, e que os problemas são graves e colocam em risco a saúde e a segurança dos alunos, professores e demais usuários.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na imediata REFORMA do PRÉDIO da ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, localizada no Município de Sinop, e via de conseqüência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

Concernente à TUTELA ANTECIPADA postulada na inicial, este Juízo entende que o “
fumus bonis juris
” e o “
periculum in mora
” estão demonstrados pelos próprios fundamentos da sentença.

Assim, ANTECIPO a TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA e DETERMINO, em sendo necessário, a transferência da Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes para prédio adequado às atividades, até que seja concluída a reforma do prédio atual. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Da atribuição do Efeito Suspensivo

O Apelante pretende que seja atribuído o efeito suspensivo à Apelação, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, e inexiste demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise da preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Processual

O Estado de Mato Grosso afirma que houve a perda superveniente do interesse processual, já que, no curso da demanda, ficou demonstrada a realização da obra de reforma na Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, conforme o laudo de vistoria, emitido pelo PRODEURBS, vinculado ao Município de Sinop.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o referido laudo aponta a realização de obra apenas no refeitório da mencionada unidade escolar, nada mencionando sobre o restante do prédio.

No laudo assim ficou consignado (id. 101264480, pág. 03):

(...) temos a informar que
a referida edificação, a qual serve de refeitório para os alunos
, encontra-se em fase final de reforma, restando apenas a instalação de portas, janelas e mobiliário. Foram mantidas as estruturas de madeira e telhado e os pilares de madeira. (...). (Negritei).

Com efeito, se a vistoria ficou restrita ao refeitório, é certo que não se mostra possível afirmar que houve a reforma em toda a estrutura física da Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2
o

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2
o
-
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230. O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301. No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional,
assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral, por parte do Poder Público, e
garante às pessoas portadoras de necessidades especiais ampla proteção, impondo a esse mesmo Poder proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver

violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO

EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, no Município de Sinop, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas em sua estrutura e não garante acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Com efeito, o Relatório de Visita Preventiva Integrada n. 041/2014, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso, comprova a situação precária do prédio da referida Escola. Veja-se:

2) Ausência de piso tátil na entrada da escola;

3) A Cobertura da escola encontra-se precário em diversos locais, tais como salas, corredores, almoxarifado, refeitório, cantina e beiral, causando gotejamentos;

4) Portas das salas de aula com obstáculos/degrau, e fiação elétrica exposta dos ventiladores;

5) Na sala 6 as paredes estão com problemas de fissuras nas juntas/cantos;

6) O local não possui quaisquer tipos de acessibilidade a pessoas com deficiência-PCD;

7) Deverá providenciar a instalação de sistema de proteção de descarga atmosférica-SPDA. (para-raio);

8) Na cozinha não possui sistema de exaustão;

9) o sistema de caixa de gordura deverá ser revisada;

10) a rede elétrica da escola está prejudicada deverá ser realizado estudo e balanceamento de demanda da rede elétrica;

11) deverá providenciar sistema de drenagem de águas pluviais no pátio da escola. (id. 101261495, págs. 11/12).

O Termo de Notificação do Corpo de Bombeiros Militar, constante dos autos (id. 101264450, pág. 10), não deixa dúvidas de que a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes não possui Certificado de Aprovação de Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Os diversos problemas existentes na citada unidade escolar
colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que sejam realizadas obras para que tal situação seja corrigida.

Dessa forma, tenho que o Estado de Mato Grosso, ao se omitir no dever de melhorar a estrutura física do prédio da citada unidade escolar, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Nessa quadra, tal princípio não pode ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Sendo assim, é incontroverso que o Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que sejam realizadas as obras necessárias para que tal situação seja corrigida na escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, no Município de Sinop-MT.

Ao demais, havendo
vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Frise-se que, embora a CRF seja clara, no que tange que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, Caso haja omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Enfatizo que a
reserva do possível encontra limitação insuperável no conjunto de direitos fundamentais que integram o núcleo do denominado mínimo existencial, no qual se inserem os direitos sociais básicos, tal como a educação.

No que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021